Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724581-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL JK VILLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na ação originária (PJe 0701655-37.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de liminar para impedir a fiscalização da parte requerida em relação ao imóvel ocupado. Sustenta que o DF LEGAL, em suas ações demolitórias, tem fundamentado sua conduta de demolição no § 4o do art. 123 da Lei 6.138/2018, ou seja, quando o imóvel for edificado em área pública. Alega que os imóveis da agravante já estão construídos e habitados, o que afasta a necessidade de alvará; e que a Cooperativa encontra-se em terras privadas, passíveis de regularização, e não públicas, o que justificaria a ação demolitória. Ressalta que a ação demolitória somente é imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização ou em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Todavia, os imóveis já estariam edificados e habitados pelas famílias, não estando em área pública. Considera demonstrada a ilegalidade da operação demolitória promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL), órgão subordinado ao Governo do Distrito Federal, e a consequente necessidade do provimento do pedido autoral, devendo ser deferida a liminar, mantendo-os na posse do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada determinando a imediata suspensão das operações perpetradas pela parte agravada. Preparo regular (ID 48094552). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). De início, reforço que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada ou de efeito suspensivo ativo. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Sublinhe-se: não há certeza sobre a propriedade afirmada pela autora, sendo deveras emblemático disso a circunstância de a própria parte autora ter inclusive nominado a União para a relação processual, na suposição da pendência de questões fundiárias para com aquela pessoa jurídica de direito público. Contudo, ainda que se tome por verdadeira a premissa de que a parte autora seja autora, isso não a tornaria imune à fiscalização edilícia, posto que o direito de construir inerente à propriedade não é incondicionado, mas, antes, subordina-se inafastavelmente ao prévio licenciamento administrativo. Não se olvide que propriedade e uso da propriedade são coisas distintas. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para as construções mencionadas na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal em território de especial sensibilidade ambiental é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. Não é ocioso observar que a região onde está ocorrendo a expansão absolutamente ilícita da cidade encontra-se em área de intensa sensibilidade ambiental e, mesmo tendo sofrido uma desafetação inconstitucional da qualificação como unidade de conservação, não pode continuar se expandido do modo criminoso com que vem ocorrendo nos últimos anos. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Finalmente, a ocupação recente, posterior ao advento da pandemia, não se insere sob a tutela da decisão proferida na ADPF 828, que, ademais, também excepcionou sua própria incidência em áreas especialmente protegidas em razão de atributos ecológicos, como é o caso do imóvel sobre o qual a parte autora vem erguendo ilegamente edificações. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. (...) Na hipótese vertente, entendo que o magistrado atuou com a cautela exigida para o caso, especialmente porque o condomínio foi erigido de forma ilegal, pois não obteve qualquer licença para construir, tampouco carta de habite-se. A própria agravante reconhece que sua situação é irregular, de sorte que não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades, sob pena de perpetuá-las em prejuízo do bem comum e, sobretudo, do meio ambiente equilibrado, conforme já fora mencionado pelo d. magistrado. Ademais, extrai-se dos autos que as terras são públicas, de propriedade da TERRACAP em processo de doação à União e pequena parcela pertencente à União (ID 150787752 – fls. 2). Constata-se, ainda, que a ocupação da área objeto da fiscalização pelos agravados, bem como as construções que se pretende preservar, são recentes (ID 150787752, fls. 11/14). Dessarte, não há falar em direito provável de infrator que constrói irregularmente em área pública. Com efeito, o art. 124, inciso V, da Lei 6.138/2018 prescreve que o infrator está sujeito à intimação demolitória. Por sua vez o art. 133, § 1o, dispõe que: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Por outro lado, consoante o §4o do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente. Dessa forma, não é possível, ao menos neste momento processual, conceder tutela antecipada para impedir a regular fiscalização pela Administração Pública e eventual demolição de imóveis que se enquadrem nos termos da norma vigente, pois, conforme já mencionado, o direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de construções irregulares em áreas públicas. Portanto, ausente a plausibilidade jurídica do pedido, mostra-se inviável a concessão de tutela antecipada recursal, dada a impossibilidade de concomitância dos requisitos probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator